Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando a reforma da decisão que determinou a penhora mensal de 10% de seus rendimentos, até a liquidação total do débito.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de 10% dos rendimentos do agravante para quitação de dívida.
IV. Razões de decidir
4. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

5. Contudo, a regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, a credora buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o feito já se arrasta por longo tempo. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Não obstante, o ordenamento jurídico resguarda, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte devedora permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana.

7. Desse modo, considerando o valor dos rendimentos do agravante (contracheques de ID 63660488), entendo que o percentual de 10% de desconto para quitação dos débitos não compromete sua subsistência.

V. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: A regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter, sendo, este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV.
Jurisprudência Mencionada: REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425; Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada